Tribunal: STF
Processo: ARE 1576112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS. ALÍQUOTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.



    I. Caso em exame



    1. Remessa necessária e apelações interpostas por PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. e pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença da 3ª Vara Federal de Manaus/AM que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal. A decisão desconstituiu o auto de infração nº 10875.001098/96-39, que imputava recolhimento a menor de IPI sobre absorventes higiênicos "ELA" devido à divergência na classificação fiscal.



    2. A sentença determinou que a classificação fiscal dos produtos deveria seguir a NCM 4818.40.0100, sujeita a uma alíquota de 10%, e não a NCM 4818.40.9900, com alíquota de 15%, condenando a União ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00.



    II. Questão em discussão



    3. As apelações discutem, por um lado, a correção da classificação fiscal e a alíquota aplicada aos absorventes, e, por outro, a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.



    4. PROCTER & GAMBLE busca a majoração dos honorários, argumentando insuficiência do valor arbitrado.



    5. A UNIÃO defende a validade da classificação fiscal adotada no auto de infração e a alíquota mais elevada, sustentando o caráter extrafiscal do IPI e a discricionariedade na definição das alíquotas com base na essencialidade dos bens.



    III. Razões de decidir



    6. A sentença recorrida se baseou em laudo pericial que corroborou a classificação fiscal defendida pela PROCTER & GAMBLE, enquadrando os absorventes na NCM 4818.40.0100, sujeita a alíquota reduzida. A análise técnica demonstrou que a posição mais específica deveria prevalecer, conforme critérios de interpretação tributária e entendimento jurisprudencial.



    7. A jurisprudência reitera que a classificação de produtos na TIPI deve evitar imposições fiscais mais gravosas quando há possibilidade de aplicação de alíquota mais favorável ao contribuinte.



    8. Quanto aos honorários, a sentença aplicou o art. 20, § 4º, do CPC/1973, com base na equidade, e considerou a simplicidade da matéria. O valor arbitrado foi adequado ao grau de zelo do profissional e à natureza da causa, não merecendo alteração.



    9. O pedido de substituição de depósitos judiciais por seguro-garantia, apresentado por PROCTER & GAMBLE, está fundamentado no princípio da menor onerosidade do devedor, especialmente diante dos impactos econômicos da pandemia. Tal substituição deve observar os requisitos regulamentares para assegurar os direitos do credor.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recursos desprovidos. Sentença mantida na íntegra. Remessa necessária não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 153, §§ 1º e 3º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente